Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. TEMA STF No 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE 1.008.166 - Tema 548.
2. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CR/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma.
4. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE 1.008.166 - Tema 548, não há justificativa para o exercício de juízo de retratação.
5. Apelação conhecida e não provida. Acórdão mantido.